Tribunal: TJDFT
Processo: 0727126-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727126-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON BATISTA CHAVES AGRAVADO: PH ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELINGTON BATISTA CHAVES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Falência no 0014000-66.2015.8.07.0015, julgou improcedente a impugnação à execução apresentada pelo agravante. Em análise dos autos de origem, verifica-se que não há procuração em nome dos subscritores do recurso, e que o substabelecimento juntado ao ID 112148850 faz referência expressa à concessão de poderes para atuação em processo distinto. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a procuração, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2022 20:24:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador